Tribunal: STF
Processo: HC 80298
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO, QUALIFICADO PELA FALTA DE HABILITAÇÃO, E DE
DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 303, PAR. ÚNICO, E  309 DO CTB):
CONSUNÇÃO.
1.      O crime mais grave de lesões corporais culposas,
qualificado pela falta de habilitação para dirigir veículos, absorve
o crime menos grave de dirigir sem habilitação (artigos 303, par.
único, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro).
2.      O crime de lesões corporais culposas é de ação pública
condicionada à representação da vítima por expressa disposição legal
(artigos 88 e 91 da Lei nº 9.099/95).
3.      Na hipótese em que a vítima não exerce a faculdade de
representar, ocorre a extinção da punibilidade do crime mais grave
de lesões corporais culposas, qualificado pela falta de habilitação,
não podendo o paciente ser processado pelo crime menos grave de
dirigir sem habilitação, que restou absorvido.
        Precedentes de ambas as Turmas.
4.      Habeas-corpus conhecido e deferido para determinar o
trancamento da ação penal.